Tribunal: TJMT
Processo: 1023022-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023022-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARMANDO KIYOSHI WATANABE - CPF: 141.703.531-53 (RECORRENTE), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DECLARADAS QUITADAS EM AÇÃO ANTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, pela existência da coisa julgada, pois a presente ação não questiona os débitos discutidos na ação anterior, mas se trata da suspensão dos serviços que ocorreu após o trânsito em julgado da ação que reconheceu a quitação dos débitos junto à concessionária de água e esgoto, assim, não há que se falar em discussão dos mesmos fatos narrados nos autos.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se houve suspensão no fornecimento dos serviços, por débitos que estão quitados, tal situação constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023022-15.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Armando Kiyoshi Watanabe

Recorrido(s):

SANEAR – Serviços de Saneamento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino, pelo reconhecimento da COISA JULGADA e pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V e § 3o c/c o art. 337, §3o, ambos do CPC.

Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial
.”

-
DA COISA JULGADA

Colendos Pares,

Em relação a existência da coisa julgada, com relação ao processo sob no 1004259-34.2020.8.11.0003, em razão de se tratar de
mesmas partes e por ter correlação no evento danoso narrados nestes autos com a ação anterior, verifico que não há que falar em mesmos pedidos, tendo em vista que nestes autos o autor alega que houve corte ilegal no fornecimento de água na sua residência, por débitos que foram declarados quitados e reconhecidos pela Sanear no processo
1004259-34.2020.8.11.0003.

Para que se possa reconhecer a ocorrência de coisa julgada, é imprescindível que, no cotejo das ações envolvidas, se verifique a tríplice identidade, ou seja, entre partes, causa de pedir e pedido. Teoria positivada no CPC, que assim preceitua em seu art. 337. §§ 1o e 2o, in verbis:

Art. 337.

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO. FATO NOVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade inexiste coisa julgada material. 2. Fatos novos ocorridos após a prolação da sentença no Juizado Especial.
3. Negativação indevida. 4. Cobranças indevidas com base em TOI já anulado, bem como em novo termo. 5. Não observância do critério da tríplice identidade. 6. Inocorrência de coisa julgada. 7. Anulação da sentença. 8. Provimento do recurso. (TJ-RJ-APL: 03233812920188190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifou-se)

Logo, entre a ação ora apreciada e a anteriormente proposta, não se vislumbra a identidade entre os pedidos deduzidos pelo autor ao ajuizá-las, uma vez que o corte no fornecimento de água ocorreu em fato posterior ao arquivamento da ação anterior.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso, e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito ante a existência da coisa julgada.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

No presente caso, o autor alega que a presente ação não discute acerca do refaturamento das faturas de 10/2019 a 03/2020, por ausência de pagamento, mas o corte do fornecimento de água em decorrência de débitos que deveriam constar como quitados no sistema da empresa ré.

Aduz que na ação sob no 1004259-34.2020.8.11.0003, restou demonstrado a quitação dos débitos das faturas discutidas e mesmo assim em 12/09/2022, o fornecimento de água em sua residência foi cortado, lhe causando diversos transtornos que ensejam a indenização por dano moral.

Em contrapartida a Reclamada sustenta que a culpa pela ocorrência da suspensão dos serviços foi ocasionada por culpa do consumidor que informou a matrícula equivocada no momento do cumprimento de sentença da ação no 1004259-34.2020.8.11.0003, lançou como unidade consumidora a de no 153910-8, ou seja, diferente da que foram questionadas as faturas que se trata da UC no 154218-4, dessa maneira, houve a troca das unidades consumidoras no momento de lançar a quitação da matrícula no sistema, ocasionando assim, o erro material. Portanto, afirma que não há que falar em ato ilícito praticado pela ré capaz de ensejar a indenização por dano moral.

Verifico que restou incontroverso o corte na matrícula no 154218-4, em decorrência de débitos que se encontravam em aberto no sistema interno da concessionária de água e esgoto, contudo, de acordo com as provas juntadas nos autos, as faturas deveriam estar quitadas, em que pese às argumentações da empresa ré de que o erro sistêmico foi em decorrência da petição juntada na fase de cumprimento de sentença do processo no 1004259-34.2020.8.11.0003, destaco que deveria observar a determinação estabelecida em sentença para o cumprimento da obrigação de fazer.

Ademais, em consulta ao processo no 1004259-34.2020.8.11.0003, verifiquei que em 03/06/2022, foi manifestado pela Sanear a quitação das faturas questionadas, conforme abaixo demonstrado:

Posterior à petição acima colacionada, a sentença julgou extinta a execução por ter sido constatado a “
quitação da dívida e a inexistência de remanescentes de débito a ser exigido pela parte credora, impõe-se a extinção da ação.”.

Desta forma, resta evidente que a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral, posto que o corte no fornecimento de água ocorreu de forma ilícita, por obrigações que já foram declaradas quitadas em ação anterior.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao pedido de indenização a título de dano material, entendo que não merece acolhida, uma vez que a parte Reclamante não juntou o comprovante de pagamento das cobranças indevidas, pois a simples cobrança de valores por si só, não dá ensejo a restituição na forma dobrada, conforme pleiteado.

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024